Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Paulo Rodovalho de Oliveira e outras em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Liliane dos Santos Bona –, acolhera o pedido de tutela provisória formulado incidentalmente pela agravada, cominando-lhes a obrigação negativa de absterem-se de ocupar o imóvel que faz o objeto do contrato celebrado entre as partes e de executarem obras no local, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). Segundo o provimento guerreado, as partes concertaram contrato de compra e venda de imóvel e de empreitada e reforma do bem, contudo, cada uma das partes imputa à outra o descumprimento do contrato e ambas almejam a propriedade do imóvel. Pontuara o julgado que a agravada evidenciara que os agravantes ocuparam o imóvel, o que encerra comportamento com nítido viés de criar obstáculos ao andamento da ação e a eventual futuro cumprimento de sentença, devendo ser obstada a ocupação do bem, como forma de ser preservada a situação de fato que ensejara o ajuizamento da ação. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado, afastando-se as obrigações de não fazer que lhes foram cominadas. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que lhes imponha a obrigação de entregarem as chaves do imóvel individualizado e de pagar indenização por danos materiais e morais. Sustentaram que, como lastro desses pedidos, alegara a agravada que firmara com os agravantes dois contratos, a saber, contrato de compra e venda do imóvel localizado no Condomínio Privê Morada Sul, Etapa C, conjunto 17, casa 16, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, pelo valor de R$1.340.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta mil reais), e contrato de Empreitada para reforma do referido imóvel, pelo preço de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais). Reportaram que, segundo a petição inicial, alegara ela que descumpriram o ajustado, não havendo realizado a reforma do imóvel, e que teriam optado por distratar os contratos com a devolução de parte dos valores, o que não fora aceito, e, posteriormente, teriam informado que a reforma fora concluída em 27.12.2021, estando pendente o recebimento do imóvel e o pagamento do remanescente do preço. Apontaram que, em consonância com o aduzido pela agravada, optara ela, então, por acionar o Poder Judiciário para resolver o imbróglio havido, devendo o imóvel ser entregue no estado em que se encontra e serem condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Ressaltaram que as alegações formuladas pela agravada afiguram-se inverídicas, porquanto, na realidade, encontra-se ela em mora contratual desde a data 17.01.2022, deixando de saldar o valor de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), e, em contrapartida, executaram integralmente a reforma do imóvel, conforme contratado. Pontificaram que, diante da alienação do imóvel, passaram a residir em imóvel locado, e, considerando o inadimplemento da agravada, passaram a experimentar situação financeira difícil e resolveram, desde o dia 12.10.2022, ocupar o imóvel que perfaz o objeto da lide. Acentuaram que a ocupação do bem não enseja qualquer prejuízo, porquanto “é da conhecença comum que um imóvel fechado e sem ocupação sofre com as intemperes do tempo vindo se deteriorar, quanto, a contrário senso, um imóvel ocupado tem diuturnamente cuidados que preservam, conservam e mantém o imóvel em bom estado de conservação[1].” Discorreram sobre o direito de moradia e assinalaram que não promoveram qualquer alteração no imóvel nomeado, nele realizaram apenas obras que o valorizam ou destinadas à sua manutenção, promovendo a instalação de aparelhos de ar-condicionado, armários na cozinha, duchas higiênicas, tela de proteção/segurança para criança na piscina, a limpeza do pátio e piscina e a troca da água da piscina e tratamento químico. Destacaram que os serviços e instalação dos acessórios individualizados não encerram risco ao objeto da ação, tampouco comprometem eventual cumprimento de sentença favorável à agravada. Asseveraram que obstar o uso do imóvel viola sua honra, notadamente quando a obra está concluída desde dezembro de 2021, tendo a própria agravada se recusado a receber o imóvel e cumprir com sua obrigação pecuniária. Assinalaram que a ocupação do imóvel configura mero exercício regular do direito e atende à função social da propriedade. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Paulo Rodovalho de Oliveira e outras em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Liliane dos Santos Bona –, acolhera o pedido de tutela provisória formulado incidentalmente pela agravada, cominando-lhes a obrigação negativa de absterem-se de ocupar o imóvel que faz o objeto do contrato celebrado entre as partes e de executarem obras no local, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). Segundo o provimento guerreado, as partes concertaram contrato de compra e venda de imóvel e de empreitada e reforma do bem, contudo, cada uma das partes imputa à outra o descumprimento do contrato e ambas almejam a propriedade do imóvel. Pontuara o julgado que a agravada evidenciara que os agravantes ocuparam o imóvel, o que encerra comportamento com nítido viés de criar obstáculos ao andamento da ação e a eventual futuro cumprimento de sentença, devendo ser obstada a ocupação do bem, como forma de ser preservada a situação de fato que ensejara o ajuizamento da ação. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado, afastando-se as obrigações de não fazer que lhes foram cominadas. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem que, em sede de tutela provisória de urgência de natureza incidental, seja debitada aos agravantes a obrigação negativa de absterem-se de ocuparem o imóvel que fizera o objeto do contrato celebrado entre as partes e de nele executarem obras, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). Assim pontuado o objeto do recurso e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, não se afigura viável a concessão do provimento almejado em sede liminar. Conforme pontuado, a agravada ajuizara ação de conhecimento em desfavor dos agravantes objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que imponha-lhes a obrigação de entregarem as chaves do imóvel negociado e de pagar indenização por danos materiais e morais. Como lastro desses pedidos, alegara a agravada que firmara com os agravantes dois contratos, a saber, contrato de compra e venda do imóvel localizado no Condomínio Privê Morada Sul, Etapa C, conjunto 17, casa 16, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, pelo preço de R$1.340.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta mil reais, e contrato de empreitada para reforma do imóvel, pelo preço de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais). Alegara a agravada que os agravantes descumpriram o contratado, não havendo realizado a reforma do imóvel na forma ajustada, tendo eles optado por distratar os contratos com a devolução de parte dos valores, o que não fora aceito, assinalando que, posteriormente, teriam os agravantes informado que a reforma fora concluída em 27.12.2021 estando pendente o recebimento do bem. Sustentara a agravada que a reforma, contudo, não está em consonância com o contratado. e, por esse motivo, deixara de quitar a última parcela ajustada em pagamento do preço, no valor de R$690.000,00(seiscentos e noventa mil reais). Argumentara a agravada que almeja depositar em juízo a importância sobejante ou, alternativamente, que o valor indenizatório que lhe fora assegurado pode ser debitado da quantia individualizada. Em contrapartida, os agravantes formularam contestação e reconvenção defendendo, em suma, que cumpriram integralmente a reforma do imóvel e notificaram a agravada, na data de 17.01.2022, para receber o imóvel, tendo ela, de sua vez, além de recusar receber o imóvel, incorrido em inadimplência quanto ao pagamento da quantia de R$690.000,00(seiscentos e noventa mil reais). Em sede de pedido reconvencional, postularam os agravantes a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel por culpa exclusiva da agravada e que seja cominada a multa contratual, autorizando-se a retenção das arras, no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Durante o curso procedimental, fora determinada a realização de prova pericial para se aferir a existência de descumprimento contratual pelos agravantes e, se o caso, apurar os serviços que foram realizados erroneamente, para fins de ser mensurada eventual indenização em favor da agravada[2]. Posteriormente, a agravada formulara manifestação[3], apontando a existência de fatos novos, consubstanciados na ocupação do imóvel que perfizera o objeto dos contratos de compra e venda e empreitada e reforma pelos agravantes, denotando que estariam alterando a situação fática do bem, circunstância que interfere na resolução da controvérsia, postulando a cominação aos agravantes de obrigação negativa consistente em absterem-se de ocupar o imóvel individualizado e de executar obras no local. Aludido pedido fora acolhido pelo provimento guerreado nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LILIANE DOS SANTOS BONA em desfavor do JOÃO PAULO RODOVALHO DE OLIVEIRA, ELISA EBELING RODOVALHO DE OLIVEIRA e VERK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para ‘que seja deferido o depósito judicial dos valores sobressalentes estipulados contratualmente, e, consequentemente, deferido o pedido liminar, de forma a ser ordenada a entrega das chaves à requerida e declarado o direito de posse do imóvel’. As partes estão vinculadas por meio de ‘um instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel com recibo de sinal de negócio e princípio de pagamento’ (doc. de ID 122190909), onde ficou entabulada a obrigação de venda de um imóvel situado no Condomínio Privê Morada Sul Etapa C, conjunto 17, casa 16, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF. Em conjunto foi assinado um contrato de empreitada e reforma de residência (doc. de ID 122190910). De forma simples, a parte pretende efetivar o depósito da quantia de R$ 690.000,00 que seriam as parcelas finais e obrigar a parte requerida a entregar o imóvel. As partes se digladiam no feito no sentido de uma imputar a outra o descumprimento do contrato, pois ambas querem o imóvel. Todavia, no último petitório a parte autora traz elementos de convencimento, em especial, fotos que evidenciam a prática de comportamento da requerida no sentido de vir a ocupara o imóvel, sendo pela demonstração de mobília no local, seja pela possível instalação de ar condicionado no local. Ou seja, é um comportamento com nítido viés de criar mais obstáculos no andamento do feito e quiçá num futuro cumprimento de sentença. Assim, encontram-se presentes os elementos da probabilidade de ocupação irregular do imóvel pela parte requerida e do perigo da demora do provimento. Assim, DETERMINO a intimação da parte requerida para que não ocupe o imóvel e não continuem a executar obras no local, sob pena de multa de importe de R$ 1.000,00 (mil reais) diários. Caso a presente decisão não seja suficiente para cessar o comportamento da parte requerida, será apreciada a possibilidade de entrega do bem a parte autora. Outrossim, as partes devem se atentar para a regra do artigo 3p, II, da Lei 8.009/90. Expeça-se mandado de intimação, nos termos da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se, imediatamente. Prossiga-se o feito.” Consignados os fatos e atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreito o provimento vergastado, não merecendo reparos. É que, conforme pontuado, almeja a agravada o reconhecimento de que os agravantes incorreram em descumprimento contratual, deixando de executarem a obra na forma prevista no contato que celebraram, pretendendo ela realizar as obrigações que lhe estão afetas e consumar o negócio, ao contrário do almejado pelos agravantes. Desse modo, ocupando os agravantes o imóvel, sobeja inexorável que será alterada a situação fática da coisa, o que impedirá a realização da perícia e aferição da veracidade das alegações formuladas pela agravada. Com efeito, o processo não se coaduna com incertezas, e, assim, deferida dilação probatória para se aferir as obras que foram realizadas no imóvel, a situação fática que ensejara o ajuizamento da ação deve ser preservada, como forma de se assegurar cognição mais aprofundada e próxima da realidade. Assim é que a ocupação do imóvel pelos agravantes, a toda evidência, enseja a alteração da situação da coisa, como reconheceram ao afirmar que, no curso da ação, promoveram a instalação de aparelhos de ar-condicionado, armários na cozinha, duchas higiênicas, tela de proteção/segurança para criança na piscina, a limpeza do pátio e piscina e a troca da água da piscina e tratamento químico. Assinale-se que o descumprimento contratual imputado à agravada ressoa controverso, porquanto, em consonância com as alegações formuladas na petição inicial, os agravantes não realizaram integralmente a obra contratada, o que ensejara a ausência de pagamento do preço correlato. Do mesmo modo, tendo os agravantes assinalado que a agravante é quem está em mora, a situação de fato deve ser preservada de molde a ser aferida a real situação do imóvel, pois relevante para a resolução da lide, notadamente porque a agravada visa prestigiar o contratado. Inviável, pois, que, defronte o contrato, os agravantes voltem a ocupar o imóvel, dele usufruindo e nele agregando acessórios enquanto a lide transita. Destarte, ressoa cabível a cominação negativa debitada aos agravantes como forma de ser preservar a situação fática do bem. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41355911 - Pág. 9 (fl. 10). [2] - ID Num. 137741319 - Pág. 3 (fl. 580) – ação principal. [3] - ID Num. 140044134 - Pág. 1/12 (fls. 589/601) – ação principal.